Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL EM COMUM. USUFRUTO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TAXAS REFERENTES AO IMÓVEL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Imóvel comum utilizado com exclusividade. O acórdão embargado decidiu que é devido o pagamento de aluguéis em favor do outro companheiro condômino, com a aplicação do art. 1.326 do Código Civil, na hipótese de dissolução de união estável, permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva de um dos companheiros (Acórdão 1239229, 00000233920178070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma). Precedente no STJ: (REsp 1.250.362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/02/2017.). De igual forma, deixou explicitado que o fato de a autora residir no imóvel com os filhos do casal não obsta a necessidade do pagamento de aluguel. Eventual discussão sobre as despesas dos filhos devem ser tratadas no juízo competente. O embargante não apontou omissão, contradição ou obscuridade, mas simplesmente busca suscitar nova discussão da matéria, o que não é viável.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.